Tribunal: TJBA
Processo: 0500826-58.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500826-58.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPTU E TRSD. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL URBANO. PERDA DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE. CESSAÇÃO DO VÍNCULO TRIBUTÁRIO ENTRE O ANTIGO PROPRIETÁRIO E O FISCO MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DE APOSSAMENTO PELO PODER PÚBLICO DESDE NOVEMBRO DE 2014. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança de IPTU e TRSD sobre o imóvel inscrito sob o nº 525.119-2, a partir de novembro de 2014, anulando os respectivos créditos tributários lançados a partir daquela data.

2. A questão em discussão consiste em definir a partir de que momento cessou a relação jurídico-tributária entre o proprietário de imóvel objeto de desapropriação indireta e o Fisco Municipal para fins de cobrança de IPTU e TRSD, no caso em que o Poder Público se apossa do bem antes da formalização do procedimento expropriatório.

3. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, mas é requisito essencial que este não esteja impedido de exercer os poderes inerentes à propriedade, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

4. A mera declaração de utilidade pública para fins de desapropriação não retira do proprietário os poderes inerentes à propriedade imobiliária, persistindo sua responsabilidade pelo pagamento do IPTU até que ocorra a imissão na posse pelo expropriante, seja através de procedimento regular ou por apossamento administrativo.

5. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que o Estado da Bahia se apossou do imóvel da parte apelada em novembro de 2014, iniciando obras de terraplanagem e construção viária, fato este confirmado pela própria manifestação do ente estadual nos autos, pelas atas notariais, notícias jornalísticas, imagens de satélite e pela perícia judicial.

6. A desapropriação indireta, caracterizada pelo apossamento do bem pelo Poder Público sem observância do devido procedimento legal, configura esbulho possessório, mas produz efeitos jurídicos, entre eles a cessação do vínculo tributário entre o original proprietário do imóvel e o Fisco Municipal, tendo em vista que o particular resta impossibilitado de exercer as faculdades inerentes ao domínio.

7. Não procede a alegação de que a desapropriação só teria se efetivado com a imissão formal na posse em 2017, pois o apossamento administrativo do imóvel em 2014, com a realização de obras estruturais que modificaram substancialmente o bem, já caracterizou o esvaziamento do direito de propriedade da parte apelada.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0500826-58.2017.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.